Tribunal: TJSP
Processo: 1023915-91.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – A relação contratual de transporte aéreo nacional de passageiros configura relação de consumo, regulada de forma subsidiária pelo CDC, conforme preceitua o art. 732 do CC/02, e a companhia aérea que presta o serviço de transporte aéreo de passageiros responde objetivamente pelos danos causados e, a partir do advento da CF/88, não mais se aplicando os limites de

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – A relação contratual de transporte aéreo nacional de passageiros configura relação de consumo, regulada de forma subsidiária pelo CDC, conforme preceitua o art. 732 do CC/02, e a companhia aérea que presta o serviço de transporte aéreo de passageiros responde objetivamente pelos danos causados e, a partir do advento da CF/88, não mais se aplicando os limites de indenização previstos no Código Brasileiro de Aeronáutica.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Configurado o ato ilícito e defeito de serviço da parte ré transportadora, consistente no adimplemento insatisfatório do contrato de transporte, por descumprimento do horário previsto, com atraso de mais de 4 horas, para a chegada ao destino final do autor, e não caracterizada nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor o reconhecimento da responsabilidade e a condenação da ré transportadora na obrigação de indenizar os autores passageiros pelos danos decorrentes do ilícito em questão.
DANO MORAL – O atraso de voo doméstico, por período superior a quatro horas constitui, por si só, fato gerador de dano moral, porquanto com gravidade suficiente para causar desequilíbrio do bem-estar e sofrimento psicológico relevante – Indenização por dano moral fixada no valor de R$5.225,00, com incidência de correção monetária a partir da data deste julgamento.
Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1023915-91.2019.8.26.0003
Registro: 2020.0000553265
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1023915-
91.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DANIEL VIEIRA, é
apelado GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023915-91.2019.8.26.0003 -Voto no
2
VOTO no 36083
Apelação Cível no 1023915-91.2019.8.26.0003
Comarca: São Paulo 4a Vara Cível do Foro Regional de Jabaquara
Apelante: Daniel Vieira
Apelada: Gol Linhas Aéreas S.A
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL A relação contratual de
transporte aéreo nacional de passageiros configura relação de
consumo, regulada de forma subsidiária pelo CDC, conforme
preceitua o art. 732 do CC/02, e a companhia aérea que presta o
serviço de transporte aéreo de passageiros responde objetivamente
pelos danos causados e, a partir do advento da CF/88, não mais se
aplicando os limites de indenização previstos no Código Brasileiro
de Aeronáutica.
RESPONSABILIDADE CIVIL
Configurado o ato ilícito e
defeito de serviço da parte ré transportadora, consistente no
adimplemento insatisfatório do contrato de transporte, por
descumprimento do horário previsto, com atraso de mais de 4
horas, para a chegada ao destino final do autor, e não caracterizada
nenhuma
excludente
de
responsabilidade,
de
rigor
o
reconhecimento da responsabilidade e a condenação da ré
transportadora na obrigação de indenizar os autores passageiros
pelos danos decorrentes do ilícito em questão.
DANO MORAL
O atraso de voo doméstico, por período
superior a quatro horas constitui, por si só, fato gerador de dano
moral,
porquanto
com
gravidade
suficiente
para
causar
desequilíbrio do bem-estar e sofrimento psicológico relevante
Indenização por dano moral fixada no valor de R$5.225,00, com
incidência de correção monetária a partir da data deste julgamento.
Recurso provido, em parte.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 166/168, acrescenta-se que
a presente demanda foi julgada nos seguintes termos: “Ante o exposto, com resolução de
mérito (artigo 487, inc. I do Cód. Proc. Civil), JULGO IMPROCEDENTE a presente ação.
Em virtude da sucumbência, condeno a autora ao pagamento das custas e despesas
processuais, bem como em honorários advocatícios, que, considerando o grau de zelo
profissional, o lugar da prestação de serviços, a natureza e importância da causa e o
trabalho e tempo realizado pelo advogado, arbitro em 10% do valor da ação (art. 85,
parágrafo 2.o, do Código de Processo Civil)”.
Apelação da parte autora (fls. 172/177), sustentando que: (a)
houve adimplemento insatisfatório da parte ré, visto que chegou ao seu destino final com
atraso superior a 4 horas; (b) a manutenção da aeronave constitui fortuito interno; e (c)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023915-91.2019.8.26.0003 -Voto no
3
sofreu dano moral.
O recurso foi processado, com apresentação de resposta pela
parte apelada (fls. 182/192), insistindo na manutenção da r. sentença.
É o relatório.
1. A pretensão recursal da parte autora é que o recurso seja
provido, para reformar a r. sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos da inicial.
2. Reforma-se a r. sentença.
2.1. A relação contratual de transporte aéreo nacional de
passageiros configura relação de consumo, regulada de forma subsidiária pelo CDC,
conforme preceitua o art. 732 do CC/02, e a companhia aérea que presta o serviço de
transporte aéreo de passageiros responde objetivamente pelos danos causados e, a partir do
advento da CF/88, não mais se aplicando os limites de indenização previstos no Código
Brasileiro de Aeronáutica.
Neste sentido, a orientação de:
(a) de Sérgio Cavalieri Filho: “Mas no que diz respeito à
responsabilidade contratual do transportador, o Código de Defesa do Consumidor, quase
nada mudou, pois, como já vimos, essa responsabilidade já era objetiva desde 1912. O que
o Código fez
e isso me parece importante
foi mudar o fundamento dessa
responsabilidade, que agora não é mais o contrato de transporte mas sim a relação de
consumo, contratual ou não. Mudou também seu fato gerador, deslocando-o do
descumprimento da cláusula de incolumidade para o vício ou defeito do serviço consoante
art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que diz: (...) Esse defeito pode ser de
concepção (que se instara quando o serviço está sendo realizado), pode ser de prestação
(que ocorre quando o serviço está sendo idealizado), e ainda de comercialização (por má
informação sobre a utilização do serviço). Em qualquer caso, entretanto, é irrelevante que o
defeito seja ou não imprevisível. O fornecedor do serviço terá que indenizar desde que
demonstrada a relação de causa e efeito entre o defeito do serviço e o acidente de consumo,
chamado pelo Código de fato do serviço. O Código Civil, como não poderia deixar de ser
consolidou toda essa evolução jurídica no texto do art. 734 que diz (...). O art. 732 do
Código Civil de 2002 inovou quanto à regra de aplicação da lei geral e especial ao dispor:
(...) A regra, como sabido desde os bancos escolares, é que a lei especial prevalece sobre a
geral, mormente quando aquela (lei especial) é de ordem pública. Assim, dada a natureza
do de lei especial, o CDC deveria prevalecer em eventual conflito com as normas (gerais)
do Código Civil. Mas o art. 732 do Código Civil, repita-se, inovou expressamente essa
regra. Na prática, entretanto, nada influirá em relação ao CDC, porque as normas do
Código Civil não são negativas para os consumidores, pelo contrário, em algumas
hipóteses são até mais vantajosas, como no caso de exclusão de responsabilidade. O
CDC, no art. 14, § 3o, item II, admite a exclusão da responsabilidade do fornecedor no
caso de culpa exclusiva de terceiro, ao passo que o Código Civil, em seu art. 735,
expressamente não admite a exclusão. Esse dispositivo nada mais é que a positivação
da antiga Súmula 187 do Supremo Tribunal Federal.” (Programa de Responsabilidade
Civil, 9a ed., Atlas, 2010, SP, p. 315/316 e 344, o destaque não consta do original); e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023915-91.2019.8.26.0003 -Voto no
4
(b) do julgado do Eg. STJ extraído do respectivo site:
“Recurso especial. Transporte aéreo nacional. Ação de indenização. Danos materiais e
morais. Aplicação do CDC. Código Brasileiro de Aviação. Inaplicabilidade. CPC, art.
460. Julgamento ultra petita. Ocorrência. I - Em ação de reparação de danos por
violação de bagagem não se aplica a indenização tarifada do CBA, mas o Código de
Defesa do Consumidor. II - Havendo pedido certo e condenação em valor superior, há
violação do art. 460 do C.P.C., devendo ser a mesma adequada aos limites do pedido. III -
Recurso especial parcialmente provido.” (STJ-3a Turma, REsp 394519/RO, rel. Min.
Antônio de Pádua Ribeiro, j. 21/03/2002, DJ 15/04/2002, p. 217, o destaque não consta do
original).
2.2. Em ação de responsabilidade civil promovida contra
empresa prestadora de serviço público de transporte de passageiros, incumbe: (a) ao autor o
ônus da prova do fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC 2015,
ou seja, do dano e sua condição de passageiro; e (b) ao réu, nos termos do art. 373, II, do
CPC 2015, demonstrar que o evento danoso se verificou por caso fortuito, força maior,
culpa exclusiva da vítima ou fato exclusivo de terceiro.
Neste sentido, a orientação de: (a) Arnaldo Rizzardo: “Ou
seja, domina a responsabilidade objetiva. Para eximir-se da obrigação de indenizar, cumpre
ao transportador provar a culpa da vítima, ou caso fortuito ou de força maior. Para a
vítima ou o lesado, basta provar o transporte e o dano. A seguinte decisão bem aprecia
a natureza da obrigação: 'tratando-se de acidente com veículo pertencente a pessoa jurídica
de direito privado prestadora de serviço público de transporte coletivo urbano, impõe-se a
análise do feito sob a ótica da responsabilidade objetiva, sendo, portanto, desnecessária a
prova da culpa do preposto da empresa transportadora, mormente se não se desincumbiu
esta de demonstrar que houve um fator de exclusão de sua responsabilidade, qual seja a
culpa exclusiva da vítima na produção do evento ou mesmo hipótese de culpa concorrente,
que pudesse atenuar ou reduzir proporcionalmente a indenização cabível' ”
(“Responsabilidade civil”, 3a ed., Forense, 2007, Rio de Janeiro, p. 442); e (b) Carlos
Roberto Gonçalves: “Pode-se considerar, pois, que o transportador assume uma obrigação
de resultado: transportar o passageiro são e salvo, e a mercadoria sem avarias a seu destino.
A não-obtenção desse resultado importa o inadimplemento das obrigações assumidas e a
responsabilidade pelo dano ocasionado. Não se eximirá da responsabilidade provando
apenas ausência de culpa. Incumbe-lhe o ônus de demonstrar que o evento danoso se
verificou por caso fortuito, força maior ou por culpa exclusiva da vítima, ou ainda
por fato exclusivo de terceiro. Denomina-se cláusula de incolumidade a obrigação
tacitamente assumida pelo transportador de conduzir o passageiro são e salvo ao local de
destino” (“Responsabilidade Civil”, 10a ed., 2a tir., Saraiva, 2008, SP, p. 311, o destaque
não consta do original).
Quanto ao ônus da prova em ações do consumidor, a
orientação de Humberto Theodoro Júnior: “Ao réu, segundo a melhor percepção do espírito
da lei consumerista, competirá provar, por força da regra sub examine [refere-se ao art. 6o,
VIII, do CDC], não o fato constitutivo do direito do consumidor, mas aquilo que possa
excluir o fato da esfera da responsabilidade, diante do quadro evidenciado no processo,
como, v.g., o caso fortuito, a culpa exclusiva da vítima, a falta de nexo entre o resultado
danoso e o produto consumidor etc. Sem prova alguma, por exemplo, da ocorrência do fato
constitutivo do direito do consumidor (autor), seria diabólico exigir do fornecedor (réu) a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023915-91.2019.8.26.0003 -Voto no
5
prova negativa do fato passado fora de sua área de conhecimento e controle. Estar-se-ia, na
verdade, a impor prova impossível, a pretexto de inversão do onus probandi, o que repugna
à garantia do devido processo legal, com as características do contraditório e ampla defesa.
O sistema do art. 6o, VIII, do CDC só se compatibiliza com as garantias democráticas do
processo se entendido como critério de apreciação das provas pelo menos indiciárias,
disponíveis no processo. Não pode ser aplicado a partir do nada.” (“Curso de Direito
Processual Civil”, vol. I, 49a ed., Forense, 2008, RJ, p. 433, item no 422-c).
2.3.
Constitui
excludente
de
responsabilidade
do
transportador, a ocorrência de força maior (art. 737, do CC) ou de caso fortuito externo,
inteiramente estranho aos riscos do transporte, sem nenhuma relação com a atividade
prestada, nem com a organização da prestadora do serviço.
Nesse sentido, a orientação:
(a) de Sergio Cavalieri Filho: “Os modernos civilistas, tendo
em vista a presunção de responsabilidade do transportador, dividem o caso fortuito em
interno e externo. Entende-se por fortuito interno o fato imprevisível, e, por isso,
inevitável, que se liga à organização da empresa, que se relaciona com os riscos da
atividade desenvolvida pelo transportador. O estouro de um pneu do ônibus, o
incêndio do veículo, o mal súbito do motorista etc. são exemplos do fortuito interno,
por isso que, não obstante acontecimento imprevisíveis, estão ligados à organização
do negócio explorado pelo transportador. A empresa noticiou, faz algum tempo, que o
comandante de um Boeing, em pleno vôo, sofreu um enfarte fulminante e morreu.
Felizmente, o copiloto assumiu o comando e conseguiu levar o avião são e salvo ao seu
destino. Eis, aí, um típico caso de fortuito interno. O fortuito externo é também fato
imprevisível e inevitável, mas estranho à organização do negócio. É o fato que não
guarda nenhuma ligação com a empresa, como fenômenos da Natureza tempestades,
enchentes etc. Duas são, portanto, as características do fortuito externo: autonomia
em relação aos riscos da empresa e inevitabilidade, razão pela qual alguns autores o
denominam de força maior (Agostinho Alvim, ob. Cit., p. 314-315). Pois bem, tão forte
é a presunção de responsabilidade do transportador, nem mesmo o fortuito interno o
exonera do dever de indenizar; só o fortuito externo, isto é, o fato estranho à empresa,
sem ligação alguma com a organização do negócio. Esse entendimento continua
sustentável à luz do Código Civil de 2002, cujo art. 734, há pouco visto, só exclui
responsabilidade do transportador no caso de força maior ou seja, fortuito externo. O
mesmo se diga em relação ao Código do Consumidor, no qual, para que se configure a
responsabilidade do fornecedor de serviço (art.14), basta que o acidente de consumo tenha
por causa um defeito do serviço, sendo irrelevante se o defeito é de concepção, de
prestação ou comercialização, e nem ainda se previsível ou não. Decorrendo o acidente de
um defeito do serviço, previsível ou não, haverá sempre o dever de indenizar do
transportador. Entre as causas de exclusão de responsabilidade do fornecedor de
serviços, o Código de Defesa do Consumidor (art. 14, § 3o) não se referiu ao caso
fortuito e à força maior, sendo assim possível entender que apenas o fortuito externo
o exonera do dever de indenizar”. (Programa de Responsabilidade Civil, 9a ed., Atlas,
2010, SP, p. 318/319, o destaque não consta do original); e
(b) dos julgados do Eg. STJ extraídos do respectivo site:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023915-91.2019.8.26.0003 -Voto no
6
(b.1) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDENIZAÇÃO - ATRASO DE VÔO
INTERNACIONAL - CONVENÇÃO DE VARSÓVIA - NÃO INCIDÊNCIA -
PROBLEMA TÉCNICO FATO PREVISÍVEL - DANO MORAL - QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOAVELMENTE FIXADO - RECURSO IMPROVIDO.”
(Ag 1376512/MG, rel. Min. Massmi Uyeda, data da publicação: 05/04/2011); (b.2)
“Recurso Especial. Ação indenizatória. Transporte Aéreo. Atraso em vôo c/c adiamento de
viagem. Responsabilidade Civil. Hipóteses de exclusão. Caso Fortuito ou Força Maior.
Pássaros. Sucção pela turbina de avião. - A responsabilização do transportador aéreo
pelos danos causados a passageiros por atraso em vôo e adiamento da viagem
programada, ainda que considerada objetiva, não é infensa às excludentes de
responsabilidade civil. - As avarias provocadas em turbinas de aviões, pelo
tragamento de urubus, constituem-se em fato corriqueiro no Brasil, ao qual não se
pode atribuir a nota de imprevisibilidade marcante do caso fortuito. - É dever de toda
companhia aérea não só transportar o passageiro como levá-lo incólume ao destino.
Se a aeronave é avariada pela sucção de grandes pássaros, impõe a cautela seja o
maquinário revisto e os passageiros remanejados para vôos alternos em outras
companhias. O atraso por si só decorrente desta operação impõe a responsabilização da
empresa aérea, nos termos da atividade de risco que oferece.” (STJ-3a Turma, REsp
401397/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 27/06/2002, DJ 09/09/2002 p. 226 LEXSTJ
vol. 160 p.108 RSTJ vol. 161 p. 310, o destaque não consta do original”; e (b.3)
“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DANOS MORAIS.
ATRASO NO VOO. CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS DESFAVORÁVEIS.
AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. SÚMULA 7/STJ.” (Ag 1211144/RS, rel. Min. Maria
Isabel Gallotti, data da publicação: 28/06/2012, o destaque não consta do original).
2.4. Diante das alegações das partes e da prova constante dos
autos, reconhece-se que: (a) restou incontroverso (CPC/2015, art. 374, III) que: (a.1) o
autor adquiriu bilhete de passagem da ré com origem em Curitiba (PR) e destino em Rio de
Janeiro (RJ) (fls. 12); (a.2) o voo em questão, com horário de saída marcado para às
06:30hs do dia 26.03.2018 e previsão de chegada às 07:50hs do mesmo dia, no voo G3
2123, foi cancelado em razão de manutenção repentina da aeronave (fls. 43/44), sendo o
transporte efetuado por voo de outra companhia aérea; (a.3) o descumprimento dos
horários previstos, em virtude do atraso de quase cinco horas para a chegada do autor ao
local de destino, visto que o autor afirmou ter saído de Curitiba às 09:45hs e chegado às
12:30hs do dia marcado (fls. 02), e não impugnado na resposta (CPC, art. 374, III) pela
empresa aérea ré.
Isto é o quanto basta para reconhecer: (a) a existência de ato
ilícito e defeito de serviço da parte ré transportadora, consistente no adimplemento
insatisfatório do contrato de transporte, por descumprimento do horário previsto, com
atraso de mais de 4 horas, para a chegada ao destino final do autor; e (b) que nenhuma
prova produzida permite o reconhecimento da culpa exclusiva de terceiro ou culpa
exclusiva ou parcial das partes autoras, nem mesmo a ocorrência de caso fortuito ou força
maior, para excluir a responsabilidade da transportadora ré pelo danos do ilícito e defeito
de serviço reconhecido, visto que a necessidade de manutenção emergencial da aeronave,
em que lastreada a justificado atraso de mais de 4 horas, configura fortuito interno,
porquanto relacionado à organização e aos riscos da atividade desenvolvida pela ré
transportadora, e consequentemente, não têm o condão de excluir a responsabilidade desta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023915-91.2019.8.26.0003 -Voto no
7
pelos danos resultantes.
Nenhuma prova produzida permite o reconhecimento da
culpa exclusiva de terceiro ou culpa exclusiva ou parcial do autor, nem mesmo a ocorrência
de caso fortuito ou força maior, para excluir a responsabilidade da transportadora ré.
2.5. Configurado o ato ilícito e defeito de serviço da parte ré
transportadora, consistente no adimplemento insatisfatório do contrato de transporte, por
descumprimento do horário previsto, com atraso de mais de 4 horas, para a chegada ao
destino final do autor, e não caracterizada nenhuma excludente de responsabilidade, de
rigor o reconhecimento da responsabilidade e a condenação da ré transportadora na
obrigação de indenizar os autores passageiros pelos danos decorrentes do ilícito em
questão.
2.6. Reforma-se a r. sentença, para condenar a parte ré ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.225,00, com incidência de
correção monetária a partir deste julgamento, considerando as peculiaridades do caso dos
autos, em que a parte ré prestou assistência material à parte autora, consistente em voucher
de alimentação.
2.6.1. O atraso de voo doméstico, por período superior a
quatro horas constitui, por si só, fato gerador de dano moral, porquanto com gravidade
suficiente para causar desequilíbrio do bem-estar e sofrimento psicológico relevante.
“Está assentado na jurisprudência da Corte que "não há que
se falar em prova do dano moral, mas, sim, na prova do fato que gerou a dor, o sofrimento,
sentimentos íntimos que o ensejam. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob
pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil” (STJ-3a Turma, REsp
204786/SP, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, v.u., j. 07.12.1999, DJ 12.01.1999,
JBCC vol. 188 p. 249, conforme site do Eg. STJ).
No que concerne ao reconhecimento de que o atraso de voo,
por si só, basta para demonstrar o dano moral, adota-se a orientação do julgado extraído
do site do Eg. STJ: “DECISÃO Trata-se de recurso especial fundamentado no artigo 105,
inciso III, alíneas a e "c", da Constituição Federal, interposto contra acórdão proferido pelo
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia assim ementado: "Apelação cível. Indenização.
Viagem internacional. Atrasos. Assistência devida. Dano moral. Inocorrência. O mero
atraso de vôo não configura dano moral quando prestada a devida assistência aos
passageiros no período de espera" (fl. 181 e-STJ). Os embargos de declaração opostos
foram rejeitados (fls. 197/199 e 216/223 e-STJ). No recurso especial, a recorrente alega
violação dos arts. 14, § 3o, I, do Código de Defesa do Consumidor, 186 do Código Civil e
492 do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial. Sustenta que "a
responsabilidade da ré é objetiva e que não se pode repassar a culpa pela má prestação do
serviço a consumidora, sob alegação de que ela contribuiu para o resultado do evento, ou
seja, o atraso de mais de 8 horas e perda das conexões" (fl. 231 e-STJ) e que "em momento
algum a empresa alegou e comprovou que o atraso do vôo decorreu de fenômenos da
natureza" (fl. 236 e-STJ). Após a apresentação das contrarrazões, o recurso foi admitido. É
o relatório. DECIDO. A irresignação merece prosperar. A situação dos autos é análoga
àquela em que o consumidor é vítima de danos morais em decorrência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023915-91.2019.8.26.0003 -Voto no
8
cancelamento de vôo em virtude de greve deflagrada por companhia aérea, fato que
não é apto a afastar a reparação civil. A propósito: "AGRAVO REGIMENTAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CANCELAMENTO
DE
VOO
INTERNACIONAL. GREVE DE FUNCIONÁRIOS DE COMPANHIA AÉREA.
PASSAGEIROS MENORES SEM ASSISTÊNCIA. DANOS MORAIS. REVISÃO DO
VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. 'A pretensão de simples reexame de
prova não enseja recurso especial' (Súmula 7/STJ). 2. Consoante entendimento pacificado
no âmbito desta Corte, o valor da indenização por danos morais só pode ser alterado na
instância especial quando manifestamente ínfimo ou exagerado, o que não se verifica na
hipótese dos autos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento" (AgRg no AREsp
156.386/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
20/02/2014, DJe 13/03/2014 - grifou-se). O fortuito interno, assim entendido como fato
imprevisível e, por isso, inevitável, "não exclui a responsabilidade do fornecedor porque
faz parte da sua atividade, ligando-se aos riscos do próprio empreendimento. Vale dizer, se
o defeito ocorreu antes da introdução do produto no mercado de consumo ou durante a
prestação do serviço, não importa saber o motivo que determinou o defeito, já que o
fornecedor é sempre responsável por suas consequências, ainda que decorrentes de fato
imprevisível e inevitável" (Fabrício Bolzan, Direito do Consumidor, Editora Saraiva, pág.
309 - grifou-se). Aliás, na mesma linha, esta Corte já assentou que "na relação de consumo,
existindo caso fortuito interno, ocorrido no momento da realização do serviço, como na
hipótese em apreço, permanece a responsabilidade do fornecedor, pois, tendo o fato relação
com os próprios riscos da atividade, não ocorre o rompimento do nexo causal" (REsp no
762.075, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 29/6/2009). Reputa-se
configurado o dano moral na presente hipótese, porquanto manifesta a lesão injusta a
componentes do complexo de valores protegidos pelo Direito, cuja reparação civil é
garantida por mandamento constitucional, que objetiva recompor a vítima da
violação de seus direitos de personalidade (artigo 5o, incisos V e X, da Constituição
Federal e 6o, VI, do CDC). A violação desses direitos é perceptível pelo senso comum,
visto que ligados à natureza humana, podendo ser aferida no caso concreto, à luz das
circunstâncias fáticas e das peculiaridades da hipótese postas a sua análise,
respeitando-se o critério básico da repercussão do dano na esfera do autor da lesão e
do lesado. Saliente-se, ainda, que o fornecedor de serviços responde objetivamente
pelos danos causados aos consumidores em razão de defeitos na prestação dos
serviços, consoante o teor do art. 14 do CDC. Por oportuno, há resolução do Procon,
que protege e comprova o direito invocado pelo recorrente, como se vê do trecho a
seguir transcrito: ATRASO SUPERIOR A QUATRO HORAS - Existem três
modalidades de atrasos superiores a quatro horas, e para cada uma delas o Código
Brasileiro de Aeronáutica estabelece quais são as obrigações da Companhia: Atraso de
partida - Ocorre quando o passageiro não conseguiu ainda embarcar na aeronave; de acordo
com o Código Brasileiro de Aeronáutica, em seu art. 230, 'Em caso de atraso da partida por
mais de quatro horas, o transportador providenciará o embarque do passageiro, em vôo que
ofereça serviço equivalente para o mesmo destino, se houver, ou restituirá, de imediato, se
o passageiro o preferir, o valor do bilhete de passagem'. Nos termos do parágrafo único do
art. 231 da mesma lei: 'Todas as despesas decorrentes da interrupção ou atraso da viagem,
inclusive transporte de qualquer espécie, alimentação e hospedagem, correrão por conta do
transportador contratual, sem prejuízo da responsabilidade civil'. Atraso de escala - Ocorre
quando o avião faz uma escala em determinado aeroporto e ocorre atraso. O Código
Brasileiro de Aeronáutica, em seu art. 231 e parágrafo único, determina que: 'Quando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023915-91.2019.8.26.0003 -Voto no
9
transporte sofrer interrupção ou atraso em aeroporto de escala por período superior a quatro
horas, qualquer que seja o motivo, o passageiro poderá optar pelo endosso do bilhete de
passagem ou pela imediata devolução do preço. Parágrafo único: Todas as despesas
decorrentes da interrupção ou atraso da viagem, inclusive transporte de qualquer espécie,
alimentação e hospedagem, correrão por conta do transportador contratual, sem prejuízo da
responsabilidade civil.' Atraso de conexão: Ocorre quando o primeiro vôo atrasa e o
consumidor perde o vôo seguinte, da conexão. Trata-se de interrupção de viagem. Neste
caso a empresa deverá endossar o bilhete para outro vôo, ou tomar as providências de que
fala
o
art.
231
(mencionado
acima)"
(http://www.procon.sp.gov.br/noticia.asp?id=331FundaçãoProcon- SPSecretaria da Justiça
e da Defesa da Cidadania). Esta Corte já avançou ao assentar que, "demonstrada a
existência de relação de consumo entre o transportador e aqueles que sofreram o resultado
do evento danoso (consumidores por equiparação), configurado está o fato do serviço, pelo
qual responde o fornecedor, à luz do art. 14 do CDC" (REsp no 1.202.013/SP, Rel. Ministra
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/6/2013, DJe 27/6/2013). É cediço que a
configuração do dano moral prescinde da demonstração de prejuízo, pois o dano se
apresenta in re ipsa, cabendo a indenização pelo atraso de voo aéreo nacional em
virtude da demora, desconforto, aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro,
não se exigindo prova de tais fatores, como se vê dos seguintes precedentes:
"AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. OVERBOOKING. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL
PRESUMIDO. PRECEDENTES. DANOS MATERIAIS. OCORRÊNCIA. REEXAME
MATÉRIA FÁTICA. INVIABILIDADE. SÚMULA 07/STJ. INCIDÊNCIA. VALOR.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO COM BASE NO CRITÉRIO DA
RAZOABILIDADE. 1. O dano moral decorrente de atraso de voo, prescinde de prova,
sendo que a responsabilidade de seu causador opera-se, in re ipsa, por força do
simples fato da sua violação em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos
suportados pelo passageiro. (REsp 299.532/SP, Rel. Ministro HONILDO AMARAL DE
MELLO CASTRO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/AP), DJe 23/11/2009)
2. A reapreciação por esta Corte das provas que lastrearam o acórdão hostilizado é vedada
nesta sede especial, segundo o enunciado no 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
3. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com moderação, considerando
a realidade de cada caso, sendo cabível a intervenção da Corte quando exagerado ou
ínfimo, fugindo de qualquer parâmetro razoável, o que não ocorre neste feito. 4.O agravo
regimental não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a conclusão alvitrada, a
qual se mantém por seus próprios fundamentos. 5.AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO" (AgRg no Ag 1.410.645/BA, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2011, DJe 07/11/2011 - grifou-
se). "AGRAVO REGIMENTAL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL E MATERIAL.
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. SOBREVENDA DE PASSAGENS.
REMOÇÃO
PASSAGEIROS
OUTRO
PAÍS.
TRATAMENTO
HOSTIL.
CONSTRANGIMENTO. CONVENÇÃO DE VARSÓVIA. CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR. - Em vôo internacional, se não foram tomadas todas as medidas
necessárias para que não se produzisse o dano, justifica-se a obrigação de indenizar. - Cabe
indenização a título de dano moral pelo atraso de vôo aéreo internacional. O dano decorre
da demora, desconforto, aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro, não se
exigindo prova de tais fatores. - Após o advento do Código de Defesa do Consumidor, as
hipóteses de indenização por atraso de vôo não se restringem àquelas descritas na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023915-91.2019.8.26.0003 -Voto no
10
Convenção de Varsóvia, o que afasta a limitação tarifada" (AgRg no REsp 227005/SP, Rel.
Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em
30/11/2004, DJ 17/12/2004 - grifou-se). "RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO
CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPANHIA AÉREA. CONTRATO DE
TRANSPORTE.
OBRIGAÇÃO
DE
RESULTADO.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA. DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. SUPERIOR A QUATRO
HORAS. PASSAGEIRO DESAMPARADO. PERNOITE NO AEROPORTO. ABALO
PSÍQUICO.
CONFIGURAÇÃO.
CAOS
AÉREO.
FORTUITO
INTERNO.
INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. Cuida-se de ação por danos morais proposta por
consumidor desamparado pela companhia aérea transportadora que, ao atrasar
desarrazoadamente o voo, submeteu o passageiro a toda sorte de humilhações e angústias
em aeroporto, no qual ficou sem assistência ou informação quanto às razões do atraso
durante toda a noite. 2. O contrato de transporte consiste em obrigação de resultado,
configurando o atraso manifesta prestação inadequada. 3. A postergação da viagem
superior a quatro horas constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e
gera o direito à devida assistência material e informacional ao consumidor lesado,
independentemente da causa originária do atraso. 4. O dano moral decorrente de atraso
de vôo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em
virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro. 5. Em
virtude das especificidades fáticas da demanda, afigura-se razoável a fixação da verba
indenizatória por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 6. Recurso
especial provido. " (REsp 1.280.372/SP, de que fui Relator, TERCEIRA TURMA, julgado
em 7/10/2014, DJe 9/10/2014). Assim, sendo devido o pleito indenizatório autoral, cumpre
a esta Turma julgadora, em atenção ao artigo 257 do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça, quantificar, desde já, o montante devido pela ora recorrida a título de
reparação civil. No tocante ao montante indenizatório, tem-se por razoável o valor de R$
8.000,00 (oito mil reais) fixado na sentença, a ser suportado pela ré a título de reparação
por danos morais, com base nos parâmetros adotados por esta Corte, de acordo com os
seguintes precedentes: "AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL RESPONSABILIDADE CIVIL - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
DE TRANSPORTE AÉREO ATRASO DE VOO DOMÉSTICO - DANOS MORAIS -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
-
RAZOABILIDADE
-
REVISÃO
-
IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 7/STJ
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA -
IMPROVIMENTO. (...) 2.- A intervenção do STJ, Corte de caráter nacional, destinada a
firmar interpretação geral do Direito Federal para todo o país e não para a revisão de
questões de interesse individual, no caso de questionamento do valor fixado para o dano
moral, somente é admissível quando o valor fixado pelo Tribunal de origem, cumprindo o
duplo grau de jurisdição, se mostre teratólogico, por irrisório ou abusivo. 3.- Inocorrência
de teratologia no caso concreto, em que, em razão de atraso de voo de dez horas em voo
doméstico, foi fixado o valor de indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de
danos morais. 4.- O Agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a
conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. 5.- Agravo
Regimental improvido" (AgRg no AREsp 254.587/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe 04/02/2013 - grifou-se).
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO
INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. 1. As

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023915-91.2019.8.26.0003 -Voto no
11
indenizações tarifadas previstas nas Convenções Internacionais (Varsóvia, Haia e
Montreal) não se aplicam ao pedido de danos morais decorrentes de má prestação do
serviço de transporte aéreo internacional, prevalecendo o Código de Defesa do
Consumidor. 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 3. Em hipóteses
excepcionais, quando manifestamente irrisório ou exorbitante o valor da indenização, a
jurisprudência desta Corte permite o afastamento do referido óbice, para possibilitar a
revisão. 4. No caso concreto, a indenização fixada pelo juízo singular em R$ 6.000,00 (seis
mil reais) e mantida pelo Tribunal local não se revela excessiva. 5. Agravo regimental
desprovido" (AgRg no AREsp 39.543/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 20/11/2012, DJe 27/11/2012 - grifou-se). O
valor deve ser acrescido de correção monetária a partir da presente data (...) Ante o
exposto, dou provimento ao recurso especial para julgar procedente o pedido nos
termos da fundamentação acima.” (REsp 1633140/RO, rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva, data da publicação: 10/11/2016, o destaque não consta do original).
No mesmo sentido, quanto ao reconhecimento de que, por si
só, o atraso de voo, por mais de quatro horas, basta para demonstrar o dano moral, adota-
se a orientação dos seguintes julgados extraídos dos sites: (a) deste Eg. Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo: “Sentença - Julgamento extra petita - Inocorrência - Acolhimento
apenas em parte do pedido dos autores - inexistência de afronta ao artigo 460 do Código
de. Processo Civil. Responsabilidade civil - Transporte aéreo Atraso de vôo doméstico
superior a 4 (quatro) horas - Preenchimento do requisito do artigo 213 do Código
Brasileiro de Aeronáutica Dano moral configurado - Responsabilização objetiva da
companhia aérea - Dever de indenizar sob a modalidade tarifada - Manutenção do valor
da condenação - Inocorrência de violação ao artigo 333, I, do, do Código de Processo
Civil. Ação procedente em parte. Apelação desprovida.” (TJ/SP 12a Câmara de Direito
Privado, Apelação 9080116-40.2000.8.26.0000, rel. Des. José Reynaldo, v.u., j.
10/08/2005, o destaque não consta do original); e (b) do Eg. Tribunal de Justiça do Estado
do Rio Grande do Sul: “APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL.
ATRASO. TRATAMENTO DESIDIOSO. O atraso superior a 04 (quatro) horas é
bastante a ensejar a reparação por danos morais. Configuração de dano moral "in re
ipsa". Nos termos do entendimento que vem sendo adotado por esta Câmara Cível, ainda
que considerando o atraso superior a 07 (sete) horas, cumulado com o tratamento desidioso
dispensado ao autor e o fato de a aeronave apresentar problemas técnicos constatados no
momento do embarque, tenho por minorar a quantia arbitrada, a título de danos morais,
para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos pelo IGP-M, a contar desta data, pois
condizente com o caso concreto. Os juros de mora, por sua vez, incidem em 1% ao mês,
incidentes da citação (art. 219 do CPC). Os honorários advocatícios vão majorados para
15% sobre o valor total da condenação. Apelos providos, em parte. (TJ/RS-12a Câmara
Cível, Apelação Cível 70048162358, rel, Des. Umberto Guaspari Sudbrack, v.u., j.
14/06/2012, o destaque não consta do original).
2.6.2. Quanto à quantificação da indenização por danos
morais, adota-se a seguinte orientação: (a) o arbitramento de indenização por dano moral
reconhecido deve considerar a condição pessoal e econômica do autor, a potencialidade do
patrimônio do réu, bem como as finalidades sancionadora e reparadora da indenização,
mostrando-se justa e equilibrada a compensação pelo dano experimentado, sem implicar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023915-91.2019.8.26.0003 -Voto no
12
em enriquecimento sem causa da lesada; e (b) “a fixação do valor da indenização, devida a
título de danos morais, não fica adstrita aos critérios do Código Brasileiro de
Telecomunicações” (STJ-4a Turma, AgRg no Ag 627816/MG, rel. Min. Fernando
Gonçalves, v.u., j. 03/02/2005, DJ 07.03.2005.
2.6.3. “Quanto ao emprego do salário mínimo como critério
de indexação do valor da indenização, o recurso merece parcial acolhida. Reproduzo, por
esclarecedora, a ementa do RE 409.427-AgR, Relator Ministro Carlos Velloso:
"CONSTITUCIONAL. INDENIZAÇÃO: SALÁRIO-MÍNIMO. C.F., art. 7o, IV. I. -
Indenização vinculada ao salário-mínimo: impossibilidade. C.F., art. 7o, IV. O que a
Constituição veda -- art. 7o, IV -- é a fixação do quantum da indenização em múltiplo de
salários-mínimos. STF, RE 225.488/PR, Moreira Alves; ADI 1.425. A indenização pode
ser fixada, entretanto, em salários-mínimos, observado o valor deste na data do julgamento.
A partir daí, esse quantum será corrigido por índice oficial. II. - Provimento parcial do
agravo: RE conhecido e provido, em parte." Cito, no mesmo sentido, os REs 270.161,
Relatora Ministra Ellen Gracie; 225.488, Relator Ministro Moreira Alves; e 338.760
Relator Ministro Sepúlveda Pertence. Assim, frente ao art. 557, § 1o-A, do CPC, dou
parcial provimento ao recurso apenas para desvincular o quantum indenizatório do valor do
salário mínimo, devendo ser considerado o vigente na data da condenação, a ser atualizado
monetariamente pelos índices legais. Publique-se. Brasília, 26 de outubro de 2004.
Ministro CARLOS AYRES BRITTO Relator” (RE 430411 / RJ, rel. Min. Carlos Ayres
Britto, DJ 30/11/2004 PP-00110, conforme site do Eg. STF).
Nos termos da Súmula 362 do STJ, “a correção monetária do
valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”.
2.6.4. Considerando-se os parâmetros supra indicados, e
buscando assegurar ao lesado a justa reparação, sem incorrer em enriquecimento ilícito,
mostra-se, na espécie, razoável a fixação da indenização por danos morais na quantia de
R$5.225,00, com incidência de correção monetária a partir deste julgamento, considerando
as peculiaridades do caso dos autos, em que a parte ré prestou assistência material à parte
autora, consistente em providenciar voucher de alimentação, como confessado pela própria
autora (fls. 03).
Observa-se que, na data do presente julgamento, o valor do
salário mínimo é de R$1.045,00.
2.7. Os juros simples de mora incidem na taxa de 12% ao ano
(CC/2002, art. 406, c.c. CTN, art. 161, § 1o), a partir da citação (CPC/2015, art. 240), por
envolver responsabilidade contratual, o caso dos autos.
Neste sentido, a orientação do julgado extraído do site do Eg.
STJ: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. DECISÃO
EM CONFORMIDADE COM A ATUAL JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 1. As
Turmas que compõem a Segunda Seção deste Eg. Tribunal firmaram convicção que na
responsabilidade contratual os juros de mora incidem a partir da citação, pela taxa do art.
1.062 do Código de 1916 até 10.1.2003 (0,5% ao mês) e, após essa data, com a entrada do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023915-91.2019.8.26.0003 -Voto no
13
Código Civil de 2002, pelo art. 406 do atual diploma civil (1% ao mês); 2. Decisão
recorrida em perfeita consonância com a atual jurisprudência desta Corte, incidência da
Súmula 168/STJ; 3. Agravo Regimental não provido.” (STJ-2a Seção, AgRG nos EREsp
871925/MG, rel. Min. Honildo Amaral de Mello Castro, v.u., j. 28/04/2010, DJe
14/05/2010, o destaque não consta do original).
“Nas indenizações por ato ilícito, os juros compostos somente
são devidos por aquele que praticou o crime” (Súmula n. 186/STJ).
3. Provido, em parte, o recurso da parte autora, com base no
art. 85, caput, §§ 1o e 2o, considerando os parâmetros dos incisos I a IV, do § 2o, do mesmo
art. 85, em razão da sucumbência, condena-se a parte ré a arcar com as custas e despesas
processuais, bem como com a verba honorária fixada em 15% do valor da condenação,
montante este que se revela como razoável e adequado, sem se mostrar excessivo, para
remunerar condignamente o patrono da parte autora, no caso dos autos.
Anota-se ainda que: “Na ação de indenização por dano moral,
a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência
recíproca.” (Súmula 326/STJ).
4. Em resumo, respeitado o entendimento do MM Juízo
sentenciante, o recurso deve ser provido, em parte, para reformar a r. sentença, para julgar
procedente, em parte, a ação, para: (a) condenar a ré a pagar à parte autora indenização por
danos morais na quantia de R$5.225.00, com incidência de correção monetária a partir da
data do presente julgamento e de juros de mora simples na taxa de 12% ao ano a partir da
citação; e (b) estabelecer a distribuição dos encargos de sucumbência nos termos supra
fixados.
Ante o exposto e para os fins acima, dá-se provimento, em
parte, ao recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator